Tribunal: TJBA
Processo: 8060863-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060863-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VINICIUS PEREIRA DE BARROS e outros Advogado(s): TIAGO DE SOUZA AMORIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO-BA Advogado(s): ACORDÃO Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Inadequação das medidas cautelares diversas. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente em decorrência de operação policial deflagrada na cidade de Brumado/BA, que resultou na apreensão de espingarda calibre 12, réplica de fuzil (airsoft), munições de diversos calibres, balança de precisão, rádios comunicadores, substância análoga à maconha e haxixe, além de materiais utilizados para o acondicionamento de drogas. O paciente foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-a na garantia da ordem pública e na gravidade concreta das condutas, diante da apreensão de armamentos e da existência de indícios de vínculo com facção criminosa (PCC). O impetrante alega ausência de fundamentação idônea, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas alternativas à prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, e se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e adequada, lastreada na gravidade real das condutas imputadas e na necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da apreensão de drogas, armas e munições, além de indícios de atuação em organização criminosa. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a apreensão de armas e drogas em contexto de tráfico evidencia a periculosidade do agente e justifica a prisão preventiva, não havendo ilegalidade quando o decreto prisional demonstra o periculum libertatis com base em elementos concretos. 5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se insuficientes diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a prisão preventiva quando esta se mostra necessária e devidamente fundamentada. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pela apreensão de drogas, armas e indícios de vínculo com organização criminosa.” “2. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva, quando comprovada a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319. Constituição Federal, art. 5º, LXI e LXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 987.950/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 30/4/2025, DJe 7/5/2025. STJ, AgRg no RHC n. 211.842/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/4/2025, DJe 8/4/2025. STJ, AgRg no HC n. 969.617/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJe 11/3/2025. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060863-91.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. TIAGO DE SOUZA AMORIM, em favor de VINÍCIUS PEREIRA DE BARROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator